Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704682-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREIA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. COMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. 1. Conforme dispunha o art. 43 do Decreto no 3.298/1999, vigente à época do edital, a perícia deveria realizar-se por uma “equipe multiprofissional, composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas da deficiência em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato”. 2. No caso, além da composição da junta médica contar com apenas dois peritos, sequer consta do laudo pericial qualquer informação sobre a atuação dos profissionais na área específica da deficiência auditiva, restando evidente a violação ao princípio da legalidade estrita que preconiza a atuação administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), na medida em que não observadas as disposições normativas e editalícias de regência. 3. Apelação conhecida e provida em parte. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da decisão por falta de fundamentação e má prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial no tocante à nulidade da decisão por falta de fundamentação, apontando, nessa quadra, violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1772969/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021) (g.n.). Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, §1°, IV, 1.013, 1.022, II, do CPC/15.” (REsp 1774372/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, lastreado na indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, também não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isto porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO PROVIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021